Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727024-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RIQUELME LONDE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE FERREIRA SALES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença e após a notícia de alienação de cessão de direito de imóveis a terceiro, permitiu o processamento do pedido inicial pelo cedente, por entender que o cessionário não tem legitimidade para iniciar a fase de liquidação de sentença. A agravante interpôs o presente recurso contra a referida decisão. Argumenta que o Código de Processo Civil permite ao cessionário prosseguir na execução do credor originário, de modo que o agravante poderá responder feitos em duplicidade. A leitura da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau expressamente se manifestou a respeito da extinção dos pedidos de liquidação de sentença iniciados pelos cessionários, afastando a possibilidade de duplicidade de execução. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste quanto a ausência de interesse recursal, uma vez que não será permitida a liquidação de sentença pelos cessionários. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator